Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA D E C I S Ã O No ID 73535596, foi determinado à exequente emendar a petição inicial do cumprimento de sentença. Intimada, deixou transcorrer em branco o prazo concedido, conforme certidão de ID 74464658. Diante do não atendimento da ordem de emenda da petição inicial, a extinção do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, extingo o presente cumprimento de sentença sem resolução do mérito com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil. Enquanto não efetivada a prescrição, a exequente pode renovar o pedido de cumprimento de sentença desde que sanadas as irregularidades apontadas no ID 73535596. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora